Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA NA VENDA ON LINE DE CURSO. DEFEITO RELATIVO AO SERVIÇO CONTRATADO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO E MULTA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou os demandados, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.984,08 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros.

2. Na origem, o autor informou que adquiriu, por meio de plataforma digital, serviço de fornecimento de curso de investimento no mercado financeiro. Aduziu que aulas adquiridas não corresponderam à propaganda e que, não obstante tenha se arrependido, não conseguiu o reembolso do montante pago no prazo de 7 dias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões ofertadas.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente pleiteia, em sede preliminar, a sua exclusão do polo passivo em razão de ilegitimidade, já que atua como mera intermediária, hospedando e dando visibilidade ao conteúdo digital criado e administrado por terceiros. No mérito, sustenta que não houve solicitação de cancelamento da compra por arrependimento durante o prazo previsto em lei e que inexiste comprovado nexo causal entre conduta atribuível a si e os danos alegadamente sofridos pelo recorrido.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

6. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, do CDC todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. A atuação da empresa Recorrente na intermediação de venda de curso hospedado em seu espaço virtual com a obtenção de proveito econômico permite a sua inserção na cadeia de consumo e na consequente condição jurídica de responsável solidária pela reparação de eventuais danos decorrentes na falha da prestação de serviços. Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva.

7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

8. No caso dos autos, incontroverso que o Recorrido contratou, via internet, curso de investimento no mercado financeiro. A despeito da alegação de que as aulas não corresponderam ao anunciado, o Recorrido não trouxe aos autos quaisquer elementos aptos a comprovar o defeito apontado. Do mesmo modo, sequer existem indícios de que tenha promovido tentativas frustradas de cancelamento da compra. De outro lado, o histórico de acessos trazidos pela recorrente no ID 52199756 atesta que o Recorrido acessou o curso a partir da data da compra (18/7/2022), seguindo-se sucessivos acessos nos meses de julho a novembro/2022, em conduta incompatível com o alegado arrependimento e o intuito de desistir do contrato. Portanto, não configurada a venda de curso diferente do que fora anunciado, afasta-se a alegação de dano sofrido pelo consumidor.

9. Ausente a comprovação de falha na prestação de serviço consistente no oferecimento de curso em desconformidade com o anunciado, afasta-se a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 1.984,08 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) ao recorrido.

10. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença reformada para afastar a condenação às partes demandadas.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.